Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-74.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707742-74.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: LEDA DE MAGALHAES FERREIRA E OLIVA BRASIL RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. DIVISÃO DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) validade do contrato financeiro e consequências legais; (iii) direito da autora ao cancelamento do empréstimo realizado para quitar empréstimo anterior, contraído mediante fraude; e (iv) direito da autora à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 74747074/74747077), defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente. 4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Segundo a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 5. A autora alega que recebeu chamada telefônica de suposto servidor do INSS e, ante a notícia de necessidade de realização de “prova de vida” para aposentados, seguiu as orientações recebidas e percebeu o golpe quando solicitada a sua senha do cartão. O procedimento desencadeou a contratação de empréstimo, à revelia da autora, no valor de R$50.000,00, e de 2 transferências bancárias, nos valores de R$9.950,00 e R$4.400,00 (ID 74746893). Orientada pela instituição financeira, a autora cancelou o empréstimo irregular, devolveu o valor residual de R$36.000,00 e, para complementar o estorno, contraiu novo empréstimo de R$14.350,00, assumindo a obrigação de pagar 9 parcelas de R$2.186,20, totalizando R$19.675,80. A autora comunicou o ilícito à ré e à autoridade policial (ID 74746892). 6. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da fidedignidade da chamada telefônica e das informações recebidas, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu as orientações recebidas, permitindo a consolidação do ilícito e o desfalque de seu patrimônio. 7. A situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que parte significativa do crédito concedido foi imediatamente transferida para terceiros, em valor que discrepa do padrão de consumo da correntista, que recebe aposentadoria de R$1.822,95 e raramente realiza transações financeiras de valor superior a R$300,00 (ID 74747075 e 74747066). Ainda assim, a movimentação destoante do padrão de consumo da autora não foi detectada ou impedida pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022). 8. O empréstimo foi efetuado por meio de aplicativo, sem qualquer mecanismo eficaz de segurança, como biometria facial, foto do documento de identidade, selfie ou confirmação por canal seguro, de forma que a facilitação de acesso ao crédito atrai para a instituição financeira os riscos que envolvem o negócio. E os riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias (Acórdão: 1850860, Terceira Turma Recursal, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 22/04/2024, publicado no DJE: 03/05/2024). 9. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo prejuízo causado pela prática ilícita. No mesmo sentido: Acórdão 2012361, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 23/06/2025; Acórdão 2012319, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 23/06/2025; Acórdão 2005809, Rel. Maria Isabel Da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 02/06/2025; Acórdão 1838614, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 26/03/2024. 10. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”. 11. Por conseguinte, o prejuízo material suportado pela autora, decorrente da contratação de empréstimo para a quitação do contrato financeiro contraído mediante fraude, deve ser dividido entre as partes (art. 945 do Código Civil), por força da culpa concorrente. Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808, 1705075 e 1662813. 12. Por outro lado, a autora contribuiu para a consolidação da fraude e para os danos morais que alega ter sofrido, de forma que deve ser afastada a responsabilidade da ré pela indenização pleiteada. No mesmo sentido:: Acórdão 2026335, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 05/08/2025. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso parcialmente provido para, reconhecendo a culpa concorrente das partes, condenar a instituição financeira a restituir à autora a metade (50%) do valor do empréstimo contraído (R$19.675,80), correspondente a R$9.837,90, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, e juros de mora segundo a SELIC deduzida do IPCA-e desde a citação. 14. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, sem custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido. 15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 103/2021, art. 41-C. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; Enunciado no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022; TJDFT, Acórdão: 1850860, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal j. 22/04/2024; Acórdão 2012361, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 23/06/2025; Acórdão 2012319, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 23/06/2025; Acórdão 2005809, Rel. Maria Isabel Da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 02/06/2025; Acórdão 1838614, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 26/03/2024; Acórdão 2026335, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 05/08/2025.” É o breve o relatório. Imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal